Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DA REDE SOCIAL INSTAGRAM. BLOQUEIO DO ACESSO À CONTA PELA USUÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIBIÇÃO DA CONTA DA AUTORA PELA RÉ NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a sociedade empresária apelante cometeu ato ilícito indenizável por suspender a conta da autora na plataforma digital “Instagram” imotivadamente e sem notificação prévia. 1.1 Ademais, na hipótese de confirmação da prática de ato ilícito, é necessário avaliar se o valor da indenização de dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser mantido.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em exame, pois a ré ofertou serviço à autora, que o recebeu como destinatária final, tudo consoante dispõem os conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
3. A regra prevista no art. 14, caput, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores.
4. No caso é incontroverso que a ré suspendeu, sem notificação prévia, a exibição da conta da autora na rede mundial de computadores, além de não ter permitido o acesso da demandante à aludida conta. 4.1. A interrupção dos serviços prestados sem a necessária clareza e informação ao consumidor ofende a boa-fé objetiva e configura ato ilícito que deve ser indenizado.
5. A respeito do valor da indenização tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. O método de cálculo do valor da indenização do dano moral deve observar a abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. A partir da análise da conduta do causador do dano e da conduta da consumidora, da extensão dos danos extrapatrimoniais experimentados, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juízo singular mostra-se adequado.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.